Tribunal: STF
Processo: RE 1511186
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Na origem, NEWTON COELHO DE MEDEIROS opôs Embargos em face da execução de título extrajudicial proposta pela UNIÃO, pretendendo exonerar-se da dívida imposta pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que o condenou ao pagamento de débito que, atualizado até abril de 2017, perfazia o valor de R$ 302.075,30 (trezentos e dois mil, setenta e cinco reais e trinta centavos) (Doc. 7). 



    Tal débito foi constituído pelo TCU (Acórdão nº 1266/2008) que assentou que a empresa COENGEN, da qual o embargante é sócio, teria deixado de realizar parte dos serviços pagos e contratados pelo Município de Umarizal, para construção de um ginásio poliesportivo.



    A sentença julgou procedente o pleito para reconhecer a inexistência de débito perante a embargada, declarando extinta a Ação de Execução (Doc. 74); e, em sede de apelação interposta pela UNIÃO, o Tribunal de origem negou-lhe provimento em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 94):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. CONCLUSÃO DA OBRA. DÉBITO. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 93, IX; e 71, II e VIII, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que “o acórdão do TRF 5ª Região, invadindo competência conferida ao Tribunal de Contas da União para julgamento das contas dos responsáveis pela gestão de verbas federais, negou provimento à apelação da União e manteve a sentença de embargos à execução que extinguiu a execução de Acórdão do TCU” (fl. 6, Doc. 103).



    Acrescenta que “o texto constitucional é expresso e claro quanto à competência do TCU para o julgamento das contas dos gestores de recursos públicos federais a decisão que revisita o mérito da decisão da Corte de Contas, salvo nas hipóteses em que o STF excepciona tal revisão (irregularidade formal grave), configura violação direta e expressa à norma constitucional.” (fl. 11, Doc. 103). 



    Aduz que “foram apreciadas pela Corte de Contas Federal todas as provas apresentadas, inclusive documentos novos supervenientes, tanto que foi conhecido e dado parcial provimento ao Recurso de Revisão interposto, ocasionando a alteração do Acórdão 576/2002-TCU-2ª Câmara, no que se refere ao valor do débito solidário, que foi reduzido” (fl. 15, Doc. 103).



    Nessa linha, afirma que “o Acórdão do TCU foi alvo de detalhado julgamento, no qual todos argumentos dos ora recorridos foram enfrentados. A diferença é a conclusão de cada órgão julgador (administrativo x judicial) ante os mesmos fatos e provas. Contudo, não há qualquer irregularidade formal ou manifesta ilegalidade na decisão administrativa a ensejar a sua reforma pelo Poder Judiciário” (fl. 15, Doc. 103).



    Assim, “uma vez demonstrada a inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade nos julgamentos perante a Corte de Contas, inexistindo justo motivo para a anulação do julgamento do TCU pelo Poder Judiciário, deve ser mantidos em todos os seus efeitos o Acórdão do TCU fustigado, sob pena de se proceder à indevida revisão do mérito das conclusões neles contidas, já que o único órgão competente para julgar as contas indicadas na ação em comento é o Tribunal de Contas da União” (Doc. 103, fl. 15). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, “julgando-se improcedentes os embargos à execução e dando-se seguimento ao feito executivo” (fl. 16, Doc. 103).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 112).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução para reconhecer a inexistência de débito perante a embargada, declarando extinta a Ação de Execução, com esteio nos seguintes argumentos (fls. 2-3, Doc. 101):



    “No que se refere ao conteúdo da decisão do Tribunal de Contas da União, em face do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Lei Fundamental, as decisões proferidas no âmbito do TCU são, a rigor, passíveis de controle pelo Poder Judiciário. Ocorre, porém, que tal exame deve se limitar à tutela da legalidade de julgados desse jaez, aparando os excessos (quando existentes) dos arestos da Corte de Contas, garantindo a higidez do processo administrativo e zelando pela observância das garantias constitucionais e legais, especialmente do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e motivação. 



    Na hipótese sob exame, verifica-se que o TCU julgou irregulares as contas dos recursos repassados pelo extinto INDESP, por meio do convênio nº 217/95, no valor de R$ 217.395,04 (duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), celebrado em 29/12/1995, cujo objeto era a construção de um ginásio poliesportivo no Município de Umarizal/RN, a qual estava sob responsabilidade da ex-prefeita de Umarizal/RN e da COENGEN - Comércio e Engenharia Ltda. 



    Com supedâneo nas provas colacionadas aos autos, a sentença entendeu, corretamente, ter ficado comprovado que a construção do ginásio em tela foi realizada às expensas da COENGEN - Comércio e Engenharia Ltda, motivo pelo qual afastou a imputação do débito objeto da ação de execução



    (…)



    Com efeito, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que há parecer técnico da vistoria obra (id. 4058400.2171637), parecer comparativo entre a planilha do TCU de serviços licitados e executados, com a planilha de serviços executados levando em consideração o laudo de vistoria da obra (id. 4058400.2171633), Declaração da Prefeitura de Umarizal (id. 4058400.2171629) e os depoimentos testemunhais(id. 4058400.4046953). Chega-se, assim, à conclusão de que a obra foi concluída pela COENGEN - Comércio e Engenharia Ltda, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de débito.”



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que a obra foi concluída pela COENGEN, seria necessário analisar todo o acervo fático e probatório constante dos autos, o que encontra restrição na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido: RE 1.486.327, de minha relatoria, DJe de 9/5/2024; e ARE 1.346.867, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 15/9/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente